Tribunal: TCU
Processo: 009.412/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que considerou o recorrente revel, julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito e de multa em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Antônio Rodrigues Sobrinho, ex-prefeito do Município de Matias Olímpio (PI), em face do Acórdão 6299/2013-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, do recurso de revisão interposto pelo Sr. Antônio Rodrigues Sobrinho (CPF XXX.848.223-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de excluir o débito e a multa especificados no item 9.1 do Acórdão 6418/2015-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se o julgamento pela irregularidade de suas contas; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.